Tribunal: TJBA
Processo: 0303743-30.2013.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0303743-30.2013.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA /BA RECORRENTE: ROBÉRIO SANTOS DE OLIVEIRA DEFENSOR PÚBLICO: DR. NATHAN DA SILVA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. JOSÉ JUNCEIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARLY BARRETO DE ANDRADE RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP. A Defensoria Pública postulou a impronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras imputadas na denúncia. 2. A decisão de pronúncia baseou-se na existência de prova da materialidade do crime de homicídio qualificado e na presença de indícios suficientes de autoria delitiva, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, inclusive mediante confissão extrajudicial e depoimentos de testemunhas presenciais e indiretas. 3. Decisão recorrida manteve a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia do acusado por homicídio qualificado; e (ii) saber se são manifestamente improcedentes as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, a justificar seu decote na fase de admissibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do CPP. Não se exige certeza quanto à autoria, pois o juízo é de admissibilidade. 6. A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo de necropsia e outros elementos periciais. 7. Os indícios de autoria foram firmemente sustentados em provas colhidas durante o inquérito policial e confirmadas em juízo, incluindo confissão extrajudicial, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e reconhecimento indireto da autoria por testemunhas. 8. A negativa do réu em juízo não afasta os elementos indicativos de autoria obtidos de forma legal e corroborados nos autos. 9. As qualificadoras imputadas não são manifestamente improcedentes, de modo que sua análise compete ao Conselho de Sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2459389/MG, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no REsp 2099855/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2661283/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08.10.2024; STJ, AgRg no HC 878896/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.06.2024; STJ, AgRg no HC 850740/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombados sob nº.0303743-30.2013.8.05.0274, oriundos da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, o qual figura como recorrente ROBÉRIO SANTOS DE OLIVEIRA e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: